Tribunal: TJBA
Processo: 8140765-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140765-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEIZIANE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCIA THALITA SANTOS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO- REJEITADA.
APELANTE QUE SOFREU QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA E
M
ESTAÇÃO DE METRÔ.
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

I. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório rejeitada.

II. Mérito. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil da Companhia de Metrô da Bahia em razão do acidente sofrido e o consequente dever de indenizar.

III. Compulsando os autos, verifica-se que o caso é de excludente de responsabilidade, uma vez que as imagens anexadas demonstram que a queda da Apelante não decorreu do piso molhado, mas sim de uma folha de papel que estava no chão, tendo a Recorrente escorregado, enquanto outros transeuntes circulavam normalmente pelo local.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8140765-32.2021.8.05.0001
, figurando, como Apelante
GEIZIANE JESUS SANTOS
e, como Apelada,
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR
E

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA